Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700898-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR E PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA AGRAVADO: VMP VEICULO MARKETING E PROPAGANDA EIRELI DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0714893-66.2022.8.07.0016, junto ao 2o. Juizado Especial Cível de Taguatinga-DF, contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. O agravante, em síntese, alega na ação de conhecimento que pretende a rescisão de contratos celebrados com o agravado, alegando que houve inadimplemento pela parte contrária, razão por que pede antecipação de tutela para que seu nome seja excluído dos cadastros de proteção ao crédito. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ademais, litigar no sistema dos juizados especiais cíveis é uma faculdade e aquele que distribui ação no sistema tem de concordar com suas peculiaridades, porque o legislador reservou o juízo cível comum para as ações onde se busca antecipação de tutela e a possibilidade de apresentação de eventual agravo de instrumento contra a decisão prolatada, o que não se mostra cabível neste sistema. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu a antecipação da tutela. Isto porque, não há prova da verossimilhança das alegações do agravante, o que depende da instrução probatória necessária no juízo “a quo”, não cabível nesta sede de cognição sumária. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas recolhidas. Sem honorários. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 14:53:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator